Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANDREY DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 041.552.291-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - TUTELA DE ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ANDREY DE FIGUEIREDO PINHEIRO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais n. 1003005-15.2023.8.11.0005 movida em desfavor de SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu a tutela antecipada.

Sustenta o agravante que a tutela pretendida é para garantir que as práticas abusivas da instituição financeira Agravada não venham a prosperar, já que a simples leitura do contrato apresentado na exordial pode se perceber tamanha vantagem que à Agravada tem sobre à Agravante.

Aduz que, ‘a r. decisão se quer defere o depósito do valor incontroverso, e muito menos afasta a mora, sendo que a mora é uma das causa da abusividade do contrato, uma vez que a determinação se encontra equivocada, uma vez que, deve ser reformado a decisão, deferindo o depósito dos valores e o afastando a mora até o trânsito em julgado dos autos.’.

Argumenta que deve ser reformada a r. decisão na medida em que fundamenta-se em interpretação equivocada da norma; no mesmo sentido, também justifica a reforma da r. decisão, o fato de restar demonstrado de forma objetiva a ilegalidade do contrato, o que resta incontroverso nos autos.

Por fim, acrescenta que não há tempo determinado para que se caracterize abusividade nos contratos, no presente caso, quanto mais rápido detectar as abusividades contratuais, o que é rotineiramente feito pelas instituições financeiras, é menor o prejuízo ao consumidor, o qual é hipossuficiente na relação de consumo.

Afirma estar presente o periculum in mora, vez que à parte Agravante é a parte hipossuficiente da relação, devendo ser protegida por este juízo, o qual detém das ferramentas necessárias de conter as práticas abusivas das instituições financeiras; bem como, o fumus boni iuris ou fumaça do bom direito, diante de possíveis danos ou riscos ao resultado do processo em face do tempo ou da natureza da lide se não concedida a tutela.

Requer seja reapreciado a análise do pedido de antecipação de tutela, levando em consideração as reiteradas atitudes ilícitas praticadas pela demandada com seu respectivo deferimento, a fim de que seja resguardado os direitos do demandante com a autorização do depósito conformes valores expressos no contrato de ID. 133797150, bem como ainda, que a Agravada se abstenha de incluir o NOME/CPF da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a remessa do Agravo para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, com escopo de que seja provido.

A liminar foi indeferida. (id. 200079656)

Contrarrazões. (id. 204113172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANDREY DE FIGUEIREDO PINHEIRO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais n. 1003005-15.2023.8.11.0005 movida em desfavor de SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu a tutela antecipada.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Oportuno salientar, que “ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar” (STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Assim, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Da análise dos autos tenho que a parte Agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tendo como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular.

Assim, não se constata qualquer mácula na decisão combatida. De outra banda, as ponderações trazidas pelo agravante são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual, assim transcrevo a r. decisão agravada:

“(...)“Visto, etc.

Tendo em vista que a contratação se deu em maio/2023 e a ação foi ajuizada apenas em novembro/2023, não se vislumbra a urgência da medida.

Considerando que em causas desta espécie ordinariamente não tem ocorrido transação, deixo de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.

Assim, citem-se a requerida para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Portanto, escorreita a decisão do magistrado “a quo”, pois, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito, e nem do perigo de dano.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024